Tribunal: TJBA
Processo: 8005868-10.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8005868-10.2023.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, DANIEL CARDOSO DE MORAES, MARIA AUGUSTA LEMOS SANTOS, MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: GILBERTO COSTA DE MEIRELES

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO
RECURSO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
.
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS.
AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA PEÇA INICIAL NÃO ATENDIDA. INTELECÇÃO DO ART. 1º – A DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 ALTERADO PELA RESOLUÇÃO N. 617/2025 DO CNJ. EXTINÇÃO DO FEITO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática proferida em apelação cível que negou provimento ao recurso e manteve sentença de extinção de execução fiscal em razão da ausência de CPF da parte executada, não suprida após intimação para emenda da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de CPF/CNPJ do executado, não sanada após intimação judicial, autoriza a extinção da execução fiscal; (ii) estabelecer se a Súmula 558 do STJ impede a extinção do feito diante do descumprimento de ordem de emenda à inicial, à luz das Resoluções do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024, com redação da Resolução n. 617/2025, impõe a extinção de execuções fiscais sem indicação de CPF/CNPJ do executado, com aplicação em qualquer fase processual, possuindo caráter vinculante para a gestão judiciária.

A ausência de identificação do devedor inviabiliza o uso de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD), tornando a execução ineficaz e contrária aos princípios de eficiência e racionalidade processual.

O magistrado oportuniza a emenda da petição inicial, nos termos dos arts. 319, II, e 321 do CPC, e a inércia da parte exequente em sanar o vício justifica a extinção do feito.

A Súmula 558 do STJ não afasta a obrigatoriedade de cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial nem prevalece sobre a superveniência de normas administrativas do CNJ voltadas à eficiência da execução fiscal.

A execução fiscal não pode ser utilizada como meio de identificação do devedor, incumbindo à Fazenda Pública diligenciar previamente para qualificar corretamente o sujeito passivo.

A extinção do processo não extingue o crédito tributário, que pode ser novamente cobrado após a regularização dos dados essenciais, observados os prazos prescricionais.

A reiteração de tese baseada em legislação pretérita, sem enfrentamento da ordem judicial e das normas atuais do CNJ, evidencia a correção da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de CPF ou CNPJ do executado, não sanada após intimação para emenda da inicial, autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024.

A Súmula 558 do STJ não impede a extinção do feito quando há descumprimento de determinação judicial de regularização da petição inicial.

Compete à Fazenda Pública qualificar previamente o executado, sendo inviável a utilização da execução fiscal como instrumento de identificação do devedor.

A extinção da execução fiscal não extingue o crédito tributário, que pode ser posteriormente cobrado mediante regularização dos dados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8005868-10.2023.8.05.0256
,

interposto
nos autos d
a

A
pelação Cível
n.

8005868-10.2023.8.05.0256
,
da Comarca de
Teixeira de Freitas
, em que figuram como
agravante,
MUNICÍPIO
DE
TEIXEIRA DE FREITAS

e como
agravad
o,
GILBERTO COSTA DE MEIRELES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12